Tribunal: TJDFT
Processo: 0718758-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. TERRACAP. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TERRENO ADQUIRIDO EM LICITAÇÃO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DETERMINADA EM AÇÃO PRÓPRIA. CONTROVÉRSIA SOBRE O VALOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação de consignação em pagamento é o instrumento jurídico que permite que um devedor ou terceiro quite uma dívida, depositando a quantia devida em juízo quando o credor se recusar injustificadamente a receber o pagamento ou a dar quitação.
2. Na ação de consignação em pagamento, é necessário que a dívida seja clara, líquida e vencida. Além disso, é essencial que o credor recuse injustificadamente o pagamento ou a dar quitação.
3. No caso concreto, conquanto seja possível verificar a recusa da credora, há controvérsia sobre o valor devido, por isso a resolução exige a análise de uma decisão transitada em julgado, o que evidencia a necessidade de discussão em sede de cumprimento de sentença, e não de ação consignatória em pagamento.
4. Apelação não provida. Unânime.